Tribunal: TRF3
Processo: 5007233-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
553/907)

5007233-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007233-64.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DONA MAGRINELLI - SP309488-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO DEFINITIVAMENTE ENCERRADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução complementar formulado pela exequente, sob o fundamento de que os critérios de correção monetária aplicáveis já estavam acobertados pela coisa julgada, pois a sentença homologatória do acordo e a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento transitaram em julgado em 16/10/2019. A parte agravante pretende a reabertura da execução para cobrar diferenças com base no Tema 810 do STF, alegando inexistência de preclusão, ausência de prescrição e aplicabilidade subsidiária do Tema 1.170 do STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível reabrir fase de execução já extinta e acobertada pela coisa julgada, com trânsito em julgado anterior ao Tema 810 do STF, a fim de incluir diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação do IPCA-E em substituição à TR.III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da sentença que extingue a execução consolida a segurança jurídica e impede a rediscussão posterior dos critérios definidos no título exequendo, ainda que haja posterior alteração jurisprudencial, nos termos do art. 535, §8o, do CPC.

A sentença da fase de conhecimento, que fixou os critérios de atualização monetária, encontra-se acobertada pela preclusão máxima da coisa julgada, por ter ocorrido muito antes do julgamento do Tema 810 do STF (03/03/2020).

A jurisprudência consolidada veda a reabertura da execução após o trânsito em julgado.

O entendimento firmado no Tema 810 do STF não se aplica a título judicial definitivo que traz critério expresso em sentido diverso, sendo inviável modificar o título executivo na fase de execução.

A simples petição da parte não autoriza o desarquivamento e reabertura da execução já encerrada, porque inexiste previsão legal que permita rediscutir matéria coberta pela coisa julgada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a reabertura da execução definitivamente encerrada para aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente sobre critérios de correção monetária.

O Tema 810 do STF não autoriza, por si só, a modificação de título judicial transitado em julgado que fixou critérios de atualização distintos.

A fase executiva não pode ser reativada por simples petição quando já houve sentença extintiva transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 535, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5007931-70.2025.4.03.0000, Rel. Des. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 08.08.2025; TRF3, AI 5003206-53.2016.4.03.0000, Rel. Des. Daldice Santana, j. 02.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007233-64.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DONA MAGRINELLI - SP309488-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de execução complementar formulado pela parte exequente, ao fundamento de que a matéria relativa aos critérios de correção monetária estaria acobertada pela coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e da decisão que extinguiu a execução pelo pagamento do débito.

Entendeu o juízo de origem que não seria possível a reabertura da execução para rediscussão dos índices aplicáveis, ainda que posteriormente fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.

A agravante sustenta a possibilidade de execução complementar para cobrança de diferenças com base no Tema 810 do STF, sem violação à coisa julgada ou preclusão. Defende, ainda, a inexistência de prescrição e a aplicação subsidiária do Tema 1.170 do STF.

Indeferido pedido de efeito suspensivo, id. 332320981.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reabertura da fase executiva, já encerrada por decisão transitada em julgado, para inclusão de diferenças decorrentes da aplicação do Tema 810 do STF.

No caso em análise, foi proferida sentença na fase de conhecimento em 22/05/2018 para condenar o INSS na concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. O INSS apelou, oportunidade em que propôs acordo para solucionar o litígio. Intimada, a autora manifestou concordância e o juízo homologou, por sentença, a avença celebrada.

Na fase de cumprimento de sentença consta que foi proferida sentença extintiva da execução em 05/08/2019, em razão do pagamento. Referida fase transitou em julgado em 16/10/2019.

Ocorre que, em 28/02/2025 a parte exequente peticionou postulando o desarquivamento do feito com o objetivo de executar diferença complementar.

A decisão, ora recorrida dispôs:

"...O trânsito em julgado da sentença que julgou extinta a execução pelo pagamento do débito deu-se em 16/10/2019, enquanto que a sentença proferida na fase de conhecimento que fixou os critérios que se pretende rever restou alcançada há muito tempo pela preclusão máxima da coisa julgada, bastante anterior ao julgamento do Tema 810 STF, que ocorreu em 03/03/2020.

Assim, à luz do disposto no art. 535, §8o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em coisa julgada inconstitucional que autorize a reabertura da presente execução para recebimento de eventuais diferenças pelo autor.

Diante do exposto, indefiro.

Tornem ao arquivo."

Nessas circunstâncias, não é possível a rediscussão dos critérios de atualização monetária adotados, ainda que sobrevenha alteração jurisprudencial posterior. A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais impõem a preservação da coisa julgada, vedando a reabertura da execução já definitivamente encerrada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução complementar de diferenças de correção monetária com fundamento no Tema 810 do STF, em ação previdenciária já extinta por cumprimento da obrigação em 2017.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a reabertura da execução, após o trânsito em julgado da sentença extintiva, para inclusão de diferenças decorrentes da aplicação do IPCA-E em substituição à TR, conforme decidido no Tema 810 do STF.

III. Razões de decidir

A sentença que extinguiu a execução transitou em julgado em 22/11/2017, antes do julgamento do Tema 810 do STF, ocorrido em 03/03/2020.

Conforme o entendimento firmado no REsp 1.143.471/PR (tema repetitivo), é vedada a reabertura da execução após o trânsito em julgado sob alegação de erro de cálculo, mesmo diante de posterior alteração jurisprudencial.

Prevalece a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, sendo inviável reexame ou aditamento à execução encerrada.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 535, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.471/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 03.02.2010; TRF3, AI 5014700-41.2018.4.03.0000, Rel. Des. Nelson Porfírio Jr., j. 22.10.2018; TRF3, AI 5011758-36.2018.4.03.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Lencastre Ursaia, j. 23.10.2018.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007931-70.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025);

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 870.947. EXECUÇÃO EXTINTA. RECÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INCABÍVEL (ARTIGO 1.040, I E II, DO CPC).

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento pela impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) como critério de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (RE n. 870.947, ementa publicada em 20/11/2017).

- O entendimento firmado pelo STF (RE 870.947) não pode ser aplicado ao caso em análise, tendo em vista a determinação expressa no título judicial definitivo em sentido diverso, sendo vedada a rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgada na fase executória do julgado.

- Não é possível a reabertura da fase de execução já transitada em julgado por simples petição.

- Juízo de retração incabível. Mantido o julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003206-53.2016.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 02/04/2020, Intimação via sistema DATA: 09/04/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento, para manter a r. decisão da origem, nos termos em que proferida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO DEFINITIVAMENTE ENCERRADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução complementar formulado pela exequente, sob o fundamento de que os critérios de correção monetária aplicáveis já estavam acobertados pela coisa julgada, pois a sentença homologatória do acordo e a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento transitaram em julgado em 16/10/2019. A parte agravante pretende a reabertura da execução para cobrar diferenças com base no Tema 810 do STF, alegando inexistência de preclusão, ausência de prescrição e aplicabilidade subsidiária do Tema 1.170 do STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível reabrir fase de execução já extinta e acobertada pela coisa julgada, com trânsito em julgado anterior ao Tema 810 do STF, a fim de incluir diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação do IPCA-E em substituição à TR.III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da sentença que extingue a execução consolida a segurança jurídica e impede a rediscussão posterior dos critérios definidos no título exequendo, ainda que haja posterior alteração jurisprudencial, nos termos do art. 535, §8o, do CPC.

A sentença da fase de conhecimento, que fixou os critérios de atualização monetária, encontra-se acobertada pela preclusão máxima da coisa julgada, por ter ocorrido muito antes do julgamento do Tema 810 do STF (03/03/2020).

A jurisprudência consolidada veda a reabertura da execução após o trânsito em julgado.

O entendimento firmado no Tema 810 do STF não se aplica a título judicial definitivo que traz critério expresso em sentido diverso, sendo inviável modificar o título executivo na fase de execução.

A simples petição da parte não autoriza o desarquivamento e reabertura da execução já encerrada, porque inexiste previsão legal que permita rediscutir matéria coberta pela coisa julgada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a reabertura da execução definitivamente encerrada para aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente sobre critérios de correção monetária.

O Tema 810 do STF não autoriza, por si só, a modificação de título judicial transitado em julgado que fixou critérios de atualização distintos.

A fase executiva não pode ser reativada por simples petição quando já houve sentença extintiva transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 535, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5007931-70.2025.4.03.0000, Rel. Des. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 08.08.2025; TRF3, AI 5003206-53.2016.4.03.0000, Rel. Des. Daldice Santana, j. 02.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão